Tribunal: TJSP
Processo: 0020933-34.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Ação Civil Pública que determinou observância às limitações mais restritivas impostas pelo loteador, devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis, que devem prevalecer sobre a lei que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no Município de São Paulo – Incidência do art. 247, da Lei no 13.885/04 - Alvarás de construção

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Ação Civil Pública que determinou observância às limitações mais restritivas impostas pelo loteador, devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis, que devem prevalecer sobre a lei que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no Município de São Paulo – Incidência do art. 247, da Lei no 13.885/04 - Alvarás de construção declarados nulos, com determinação de abstenção de concessão de novos alvarás e de construção na referida quadra em desacordo com os padrões constantes das Condições Gerais e do Memorial do Loteamento Cidade Jardim – Superveniência da Lei no 16.402/16, que revogou a Lei no 13.885/04 e alterou o zoneamento da quadra em debate, a fim de afastar a incidência das restrições convencionais do loteador – Hipótese que revela tentativa de burla ao comando judicial – Interesse de agir da exequente caracterizado - Sentença de extinção do processo reformada - Recurso de Apelação provido.